Tribunal: TJDFT
Processo: 0751615-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença, relativa à convocação de candidato para opção de lotação em razão de aprovação em concurso público, com o seguinte conteúdo: “O exequente alegou, com base no documento de ID 172012200, que optou por Porto Velho/RO como primeira opção de lotação, sendo Parauapebas/PA e Sinop/MT segunda e terceira opções, respectivamente. O banco executado, a seu turno, sustentou que efetuou a convocação do exequente para lotação no município de Parauapebas/PA, conforme telegrama de ID 175228918, com base no documento de ID 173635761, que demonstra que o autor teria escolhido o referido município como primeira opção, e não Porto Velho/RO, como por ele alegado. O banco aduziu, ainda, que o referido documento de ID 173635761 foi juntado pela parte contrária no dossiê de contração (ID 173635762). Deste modo, diante das informações contrárias constantes dos documentos de ID 172012200 e 173635761 e previamente ao prosseguimento do feito, determino, com fundamento no art. 480 do CPC, que aplico ao presente caso por analogia, a realização de perícia grafotécnica e computacional. Nomeio como perito do Juízo o Dr. Orvile Silva de Oliveira Júnior (e-mail: orvileti@gmail.com). Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, caso queiram. No mesmo prazo concedido acima, à luz do disposto no art. 425, §§ 1o e 2o, do CPC, deverá o exequente providenciar a juntada do original do documento de ID 172012200 no Cartório Judicial Único – 1a a 5a Vara Cível de Brasília, localizado no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, bloco B, Ala A, Sala 907, Praça Municipal, Lote 1, Brasília/DF, que será arquivado em pasta própria mediante lavratura de termo de recebimento, sob pena de o seu documento (ID 172012200) não ser admitido validamente como prova no processo, com seu consequente desentranhamento. O executado, por sua vez, também no sobredito prazo de 15 (quinze) dias, deverá fornecer cópia digital da integralidade do dossiê de admissão do exequente, em que conste todos os documentos listados no ID 173635762, em especial aquele de ID 173635761, sob pena de o seu documento (ID 173635761) não ser admitido validamente como prova no processo, com seu consequente desentranhamento. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga se aceita o encargo e formule proposta de honorários, os quais deverão ser rateados entre as partes, na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 95 do CPC. Saliente-se que, em relação ao exequente, beneficiário da justiça gratuita, os honorários periciais estão limitados a R$ 1.500,00, nos termos do art. 2o, § 1o, da Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. Com a proposta, intimem-se as partes para manifestação, devendo o executado efetuar o pagamento da sua parte no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de o seu documento (ID 173635761) não ser admitido validamente como prova no processo, com seu consequente desentranhamento. Atente-se o perito para o fato de que, caso necessário, deverá realizar a análise dos documentos digitais de forma indireta. Ademais, poderá valer-se do disposto no art. 478, § 3o, do CPC. Além de eventuais quesitos apresentados pelas partes, o perito deverá esclarecer os seguintes pontos: a) O documento de ID 173635761 foi assinado pelo exequente? b) O documento de ID 173635761 se trata do mesmo documento juntado pelo exequente em seu dossiê de admissão, conforme relação de documentos de ID 173635762? Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da intimação do perito acerca do depósito dos honorários. Intimem-se.” Após a oposição de Embargos de Declaração, sobreveio a seguinte decisão: “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 179869805), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada de ID 179029901 foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, para tanto, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da sobredita decisão.” O Agravante sustenta, em síntese, que incidiu na espécie preclusão consumativa em relação à comprovação por parte da Agravada quanto à convocação do Recorrente para lotação na cidade de Porto Velho-RO. Ao final, invocando os requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o sobrestamento e/ou desentranhamento da petição de ID 173634168 e documento de ID 173635761, ambos do feito originário. No mérito, pede o provimento do recurso no sentido requerido na liminar. Recorrente beneficiário da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em consulta ao feito originário, observa-se que a parte agravada informa que houve a convocação do Recorrente para comparecer na Agência Parauapebas no dia 29.8.23, conforme ID Num. 170565367. A respeito, o Agravante se manifestou assinalando que sua primeira opção de escolha era a cidade de Porto Velho – RO (ID. Num. 169475872), juntando documento pertinente. Intimada a Recorrida, juntou comprovação a respeito para a lotação em Parauapebas (ID Num. 173271608) e, posteriormente, alegando erro de sistema, juntou demonstrativo referente à convocação para escolha de lotação em ordem de preferência (ID. Num. 173634168), sendo Parauapebas a primeira opção do candidato. Em razão da divergência de informações, o MM. Juiz determinou a realização de perícia, sendo que o Recorrente pede que seja reconhecida a preclusão consumativa relativa à petição juntada pela parte agravada. Por ora, tenho que deve prevalecer a decisão impugnada, na medida em que as normas fundamentais do processo civil dão prevalência à prática da boa-fé objetiva, de forma a se esclarecer efetivamente a veracidade dos documentos juntados por ambas as partes. Ademais, nos termos do art. 507 do CPC há vedação para a parte discutir no curso do processo as questões já decididas, o que não se deu nos autos em relação à alegação de convocação do candidato para a escolha de lotação. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator